Tribunal: TJES
Processo: 5010556-02.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010556-02.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: ANNA LUIZA BAPTISTA LEAL
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). DEPRESSÃO RESISTENTE. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI 14.454/2022. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por beneficiária diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior Recorrente (CID 10 F33.2), objetivando o fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina) e reparação civil, ante a negativa de cobertura pela operadora sob alegação de ausência de previsão no Rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a obrigatoriedade de custeio de medicamento não constante expressamente do Rol da ANS, à luz da Lei 14.454/2022; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação contratual submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), considerando-se nulas as cláusulas que dificultem a proteção à saúde e à vida do segurado.

4)
A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer que o Rol da ANS constitui referência básica, mas não taxativa, impondo a cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente quando existir comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgãos de renome internacional.

5)
O medicamento Spravato possui registro na ANVISA desde 2020 e exige administração em ambiente de saúde sob supervisão profissional, circunstância que afasta a tese de exclusão contratual por ser medicação de uso domiciliar.

6)
A Resolução Normativa 465/2021 da ANS assegura cobertura obrigatória para procedimentos necessários ao atendimento de portadores de transtornos mentais, inclusive nos casos de risco de suicídio.

7)
A recusa indevida de cobertura em situação de vulnerabilidade psicológica e risco de autoextermínio ultrapassa o mero dissabor contratual e caracteriza dano moral indenizável.

8)
O valor indenizatório fixado na origem mostra-se razoável e proporcional à gravidade da ofensa, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, mesmo não constante do Rol da ANS, quando comprovada a eficácia científica ou recomendação de órgão técnico, nos termos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

2. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial, agravando a aflição psicológica do segurado, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 6º e 8º do CDC. § 4º e incisos I e II do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998. Lei 14.454/2022. Inciso III do art. 8º e § 1º do art. 10 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS. Inciso XVI do Capítulo I do Código de Ética Médica (Resolução CFM 2.217/2018). §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. TJ-SP, AI 2236571-49.2023.8.26.0000, Rel. Alcides Leopoldo, j. 15.01.2024. TJ-MS, AC 0800558-86.2024.8.12.0001, Rel. Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 07.04.2025. TJ-RS, AC 5030294-55.2023.8.21.0010, Rel. Gelson Rolim Stocker, j. 25.04.2024. TJ-SP, AC 1010734-81.2022.8.26.0564, Rel. Piva Rodrigues, j. 14.10.2022. TJ-CE, AC 0274086-10.2023.8.06.0001, Rel. André Luiz de Souza Costa, j. 17.12.2024. TJ-PE, AC 0159554-65.2022.8.17.2001, Rel. Elio Braz Mendes, j. 09.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a beneficiária do plano de saúde fora diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior Recorrente (CID 10 F33.2), apresentando quadro de refratariedade aos tratamentos farmacológicos convencionais e risco de suicídio, conforme atestado em laudo médico circunstanciado.

Diante da prescrição do medicamento
Spravato
(cloridrato de escetamina) pela médica assistente, houve negativa de cobertura pela operadora, sob o fundamento de ausência de previsão no Rol da ANS.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, confirmando a tutela de urgência para fornecimento da medicação e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a Lei nº 14.454/2022 superou a taxatividade do rol quando comprovada a eficácia ou recomendação internacional, e que a recusa indevida gerou abalo moral.

Cinge-se a controvérsia a aferir a obrigatoriedade de cobertura do medicamento Spravato para tratamento de depressão resistente, não constante expressamente das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS à época da solicitação, bem como a configuração de danos morais decorrentes da negativa administrativa.

Em linha inaugural, saliente-se que, desde novembro de 2020, o fármaco solicitado possui registro
na
Anvisa
1
para tratamento de depressão resistente
2
.

É cediço que o direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Segundo a doutrina de Ingo W. Sarlet, Luiz G. Marinoni e Daniel Mitidiero,

“
para além da vinculação com o direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado num sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psíquica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível”
(in Curso de Direito Constitucional, 6a edição – revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 671).

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,

“
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
,

salvo os administrados por entidades de autogestão”
(Súmula nº 608-STJ).

Com efeito, os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor, garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes.

O art. 10 da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu o plano-referência para tratamento de doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10 e CID-11),

cabendo à ANS regulamentar a amplitude das coberturas
:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...]

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade,
será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação
.

Como se depreende, a Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98 para estabelecer que o rol da ANS constitui referência básica, mas não taxativa, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol, desde que exista comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I -
exista comprovação da eficácia
, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Sem prejuízo do exposto, é pertinente salientar que
a
Resolução Normativa ANS nº
465/2021
adotou
viés ampliativo e
cogente
de cobertura assistencial

a
os casos de transtornos mentais
:

Art. 8º Nos procedimentos e eventos previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos,
se houver indicação do profissional assistente
, na forma do artigo 6º, §1º, respeitando-se os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde,
fica assegurada a cobertura para
:

III – taxas, materiais, contrastes,
medicamentos
, e demais insumos necessários para sua realização,
desde que estejam regularizados e/ou registrados e suas indicações constem da bula/manual perante a ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante
.

Art. 10. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios, utilizando a internação psiquiátrica apenas como último recurso terapêutico e sempre que houver indicação do médico assistente.

§1º
Todos os procedimentos clínicos
ou cirúrgicos previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos,
necessários ao atendimento de portadores de transtornos mentais
, inclusive para o tratamento das lesões auto-infligidas e das automutilações, com ou sem intenção de suicídio,
estão obrigatoriamente cobertos
.

Na vertente hipótese, a eficácia do fármaco é corroborada pela ANVISA, inclusive para episódios de depressão com ideação suicida, ainda que o princípio ativo não se destine a reduzir ou prevenir, isoladamente, o autoextermínio.

É irrelevante, à conclusão jurídica adotada, o fato de a médica assistente não ser credenciada à operadora de plano de saúde, sobretudo porque a lide não se destina ao custeio da consulta, mas ao fornecimento de medicamento subministrado em ambiente ambulatorial, como consta na bula:

“8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

O Spravato® deve ser administrado em combinação com terapia antidepressiva (AD) oral.

Uma sessão de tratamento consiste na administração nasal de Spravato® e na observação pós-administração sob a supervisão de um profissional de saúde. Spravato® deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento”.

E não é outro o posicionamento da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência – Paciente acometida por depressão com alto risco de suicídio e iminente internação psiquiátrica refratária aos tratamentos farmacológicos anteriores – Prescrição do medicamento Escetamina Intranasal (Spravato®) - Probabilidade do direito –
Medicamento que deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente é monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento, não se cuidando, portando, de medicamento de uso domiciliar

- Exceção à ausência de previsão no rol da ANS – Súmula 102 do TJSP – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2236571-49.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 15/01/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2024)

DIREITO À SAÚDE – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ESCETAMINA INTRANASAL (SPRAVATO) – TRATAMENTO EM AMBIENTE HOSPITALAR – NATUREZA NÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO À TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS – PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento do medicamento Escetamina intranasal (Spravato) à autora, diagnosticada com transtorno depressivo recorrente, em regime de hospital-dia, conforme prescrição médica. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2)
Discute-se a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento não incluído expressamente no rol da ANS, mas prescrito para tratamento de depressão refratária, cuja administração deve ocorrer sob supervisão médica em ambiente hospitalar, afastando sua natureza domiciliar
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9) A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento não constante no rol da ANS quando presentes os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei nº 9 .656/1998, notadamente a eficácia comprovada e a recomendação de órgão técnico nacional ou internacional. 10)
O medicamento Spravato (escetamina intranasal), por demandar administração supervisionada em hospital ou clínica, não se caracteriza como de uso domiciliar, não incidindo a exclusão prevista no inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.656/1998
. [...] (TJ-MS - Apelação Cível: 08005588620248120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025)

A conveniência da indicação do tratamento adequado é de competência exclusiva do médico que assiste ao enfermo, nos moldes do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018):

Capítulo I

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

XVI –
Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento
, salvo quando em benefício do paciente.

No que tange ao pleito indenizatório, a irresignação recursal não merece acolhida.

Embora o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico, quando agrava a aflição e o sofrimento do segurado, já fragilizado pela doença, caracteriza dano moral indenizável:

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). RECUSA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS VERIFICADOS. - Da impugnação ao valor da causa: O caso em análise trata de pedido de cumprimento de contrato de plano de saúde, consubstanciado no fornecimento um número determinado de unidades do medicamento Spravato®, cumulado com pedido de indenização pelos danos morais alegados. Neste viés, o valor da causa deverá ser fixado em consonância com a previsão contida no art. 292, VI, do diploma processual. Preliminar rechaçada .- Do dever de cobertura: No caso dos autos, se está diante de hipótese de aplicação de medicamento em ambiente ambulatorial ou hospitalar, pela impossibilidade de uso domiciliar. Assim, não se tratando de medicamento de uso domiciliar é devida a cobertura do fármaco Spravato® (Cloridrato de Escetamina).- Dos danos morais:
No que se refere à pretensão de condenação da operadora de saúde ao pagamento dos danos morais, recordo que, via de regra, o mero descumprimento contratual não gera danos morais, pois, para a configuração desse dano extrapatrimonial necessária a comprovação de circunstância excepcional. Essa situação excepcional se verifica dos autos, pois a parte autora viu-se em situação de extraordinária angústia e humilhação . Danos morais verificados.- No que se refere ao quantum indenizatório, deve ser fixado em valor que repare os transtornos experimentados pela parte no caso concreto, sem implicar enriquecimento ilícito e com a suficiente carga pedagógica. A quantificação deve levar em conta o caráter repressivo e educativo, o tempo de duração da ilicitude, a situação econômico/financeira do ofensor e do ofendido, bem como a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido. Quantum fixado em R$ 8.000,00.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO . UNÂNIME. (TJ-RS - Apelação Cível: 50302945520238210010 CAXIAS DO SUL, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 25/04/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da autora. Acolhimento. Negativa de cobertura do medicamento encetamina intranasal (spravato) – quadro de depressão grave, resistente ao tratamento.
Indenização por danos morais devida. Orientação jurisprudencial pacífica em reconhecer dano moral indenizável nos casos de negativa indevida de cobertura por parte das operadoras de seguro/plano de saúde. Resistência manifestada pela operadora que prolongou a espera pelo tratamento e adiou as possibilidades de imediata evolução da paciente, diagnosticada com uma moléstia de inequívoca gravidade, pondo-a em situação de maior vulnerabilidade. Fixação em R$ 10.000,00 – quantum que apresenta simultâneo atendimento aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação à autora pelo dano moral sofrido.
Sentença reformada. Recurso de apelação provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10107348120228260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 14/10/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO SPRAVATO. NEGATIVA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM ANÁLISE. 1. Trata-se de Apelações objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, para determinar o fornecimento do medicamento Spravato, bem como condenar o plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (1) verificar se é obrigatório o fornecimento da medicação Spravato pelo plano de saúde e (2) a adequação do valor da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Lei nº 9.656, de 03/06/1998, estabeleceu as exigências mínimas para o plano referência de assistência à saúde básica, excetuando, todavia, no seu art. 10 e respectivos incisos, alguns tratamentos/medicamentos/materiais específicos, tais como o fornecimento de "medicamentos importados não nacionalizados" e ¿medicamentos para tratamento domiciliar¿, salvo aqueles destinados aos tratamentos antineoplásicos, conforme art. 12, inciso I, alínea ¿c¿ e inciso II, ¿g¿, da mesma Lei. 4. Verifiquei a urgência do uso da medicação requerida, devido ao histórico de depressão da parte autora, sem melhora considerável de seu quadro depressivo. 5.
Constatei que o fármaco prescrito à consumidora depende de administração assistida em ambiente hospitalar, de modo que não há exclusão do rol de cobertura obrigatória mínima do plano de saúde. 6. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela proporcional e suficiente a reparar os danos decorrentes da negativa da operadora de plano de saúde de fornecimento da medicação, além de se encontrar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO. 7. Recursos conhecidos e não providos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12. Jurisprudência relevante citada: TJCE, AC nº 0205179-80.2023.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, 4ª Câmara Direito Privado, DJe: 04/06/2024; TJCE, AC nº 0275359-24.2023.8.06.0001, Rel . Des. Raimundo Nonato Silva Santos, 3ª Câmara Direito Privado, DJe: 25/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator . Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 02740861020238060001 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC)- F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0159554-65.2022.8 .17.2001 APELANTE: ANA BEATRIZ ALBUQUERQUE QUEIROZ, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO (A): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ANA BEATRIZ ALBUQUERQUE QUEIROZ EMENTA: PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. SPRAVATO. DEPRESSÃO GRAVE RESISTENTE A TRATAMENTO. DANOS MORAIS. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, o que significa que, havendo prescrição médica e eficácia comprovada do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, o fato de o medicamento não constar no rol não exime a operadora de fornecer o tratamento. No caso concreto, a autora, diagnosticada com depressão grave resistente a outros tratamentos, teve a necessidade do medicamento SPRAVATO (cloridrato de escetamina) prescrita por seu médico, e sua eficácia foi comprovada para o quadro clínico apresentado. O medicamento, devidamente registrado na ANVISA, é recomendado para situações emergenciais de ideação suicida, e sua negativa pela operadora de saúde, em situação de risco de vida, caracteriza conduta abusiva.
A negativa de fornecimento de tratamento adequado viola o princípio da dignidade da pessoa humana, justificando a condenação em danos morais, fixados em R$ 5.000,00, valor considerado proporcional diante do critério bifásico empregado
. Recurso da operadora desprovido e recurso da autora para majoração dos danos morais igualmente desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da condenação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau. Honorários sucumbenciais recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação. Recife, data da assinatura digital. JUIZ ELIO BRAZ MENDES RELATOR SUBSTITUTO (TJ-PE - Apelação Cível: 01595546520228172001, Relator.: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC))

No caso sob apreço, a situação fática transcende o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

A negativa administrativa de fornecimento do fármaco essencial para a rápida remissão dos sintomas impôs à recorrida, em momento de extrema vulnerabilidade psicológica e risco de morte, uma angústia desnecessária e um desamparo injustificável.

Cumpre salientar que a recusa ocorrera em 2023, após a publicação da lei 14.307/2022, que estabelecera a taxatividade mitigada do rol.

Não se trata, portanto, de simples divergência interpretativa de cláusula contratual, mas de conduta que violou a dignidade da paciente e o direito fundamental à saúde, agravando o estado de instabilidade emocional de quem já lutava contra pensamentos de autoextermínio.

Quanto ao valor arbitrado, sabe-se que a indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Na hipótese, o juízo
a quo
fixou o montante em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal valor revela-se, inclusive, módico diante da gravidade do quadro clínico e dos precedentes desta Corte em casos análogos, não havendo qualquer justificativa para a redução, sob pena de aviltamento da reparação e esvaziamento da função punitiva da responsabilidade civil.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, elevo os honorários advocatícios para 15%.

É como voto.

1
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/spravato-r-cloridrato-de-escetamina-novo-registo

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?numeroRegistro=112363435

2
https://www.janssen.com/brasil/sites/www_janssen_com_brazil/files/prod_files/live/spravato_pub_vps.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição.
1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira